Tribunal: TJES
Processo: 5002412-67.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002412-67.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: PAULO JACOB DE CARVALHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIOS INSANÁVEIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO. RISCO DA ATIVIDADE CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5002412-67.2023.8.08.0047

Recorrentes: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (nova denominação do BANCO FICSA S.A.) e BANCO C6 S.A

Recorrido: PAULO JACOB DE CARVALHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIOS INSANÁVEIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO. RISCO DA ATIVIDADE CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, RELATA A PARTE AUTORA QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE UM GOLPISTA CHAMADO FELIPE, QUE SE PASSOU POR “GERENTE DO BANCO”, NA QUAL O “SUPOSTO GERENTE” LHE INFORMOU QUE SEU CONTATO, ERA SOBRE O VALOR DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO QUE PAGAVA E QUE ESTE VALOR PODERIA SER REDUZIDO; CASO ACEITASSE, A PARCELA DE SEU EMPRÉSTIMO QUE ERA DE R$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) PASSARIA A SER DE SOMENTE R$ 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS); APÓS TAL CONTATO, FOI SURPREENDIDO POR QUATRO EMPRÉSTIMOS DEPOSITADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA VINCULADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, O QUAL GEROU UMA COBRANÇA MENSAL NO VALOR DE R$ 85,00. DIANTE DO EXPOSTO, PEDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo impugnados na inicial, ratificando, assim, a tutela de urgência deferida em ID 26517037; b) CONDENAR o banco réu a pagar ao requerente, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com correção monetária da data dos descontos, e juros da citação; c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte requerente, a título de dano moral, o valor de R$500,00,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se..
”.

(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE:
RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, PARA A EXCLUSÃO DO
BANCO C6 S.A
. E INCLUSÃO DO
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A
.
EQUÍVOCO NO TOCANTE À TRANSFERÊNCIA PROVENIENTE DE FRAUDE DECORRE DE UMA IMPRUDÊNCIA/NEGLIGÊNCIA DA RECORRIDA, NÃO PODENDO O FATO SER IMPUTADO AO BANCO. CONFISSÃO POR PARTE DA AUTORA DE QUE O CONTATO PARA O RECEBIMENTO DOS DADOS PARA A TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO SE DEU COM TERCEIROS FRAUDADORES. FORTUITO EXTERNO. GOLPE DA TRANSFERÊNCIA QUE FOI PERPETRADO POR TERCEIROS. BOLETO RECEBIDO QUE NÃO CONSTA O RECORRENTE COMO BENEFICIÁRIO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE.
SÚMULA 479 STJ
. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS RELATIVAS AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SEGURANÇA NA CONTRATAÇÃO DE MODALIDADE DIGITAL. PARTE AUTORA QUE ESTAVA CIENTE DOS TERMOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DE VALORES. EQUÍVOCO QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REFUTA AS ALEGAÇÕES EXPOSTAS EM SEDE RECURSAL E PUGNA PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA.
INCLUSÃO DA PARTE
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A
E EXCLUSÃO DA PARTE
BANCO C6 S.A
.
,
ANTE A COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA TER SIDO ESTABELECIDA JUNTO ÀQUELE RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SUPOSTAMENTE FIRMADOS COM A RÉ, PRECEDIDOS DE ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE UM BOLETO BANCÁRIO.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBJURGADOS. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR
BIOMETRIA FACIAL)
, TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO, PELO AUTOR, E EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, AS TRANSAÇÕES VIRTUAIS AQUI DISCUTIDAS DEVERAS FORAM REALIZADAS SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O RECORRIDO DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DOS CONTRATOS NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
TORNA NECESSÁRIA A NULIDADE DOS OBJETOS JURÍDICOS CELEBRADOS.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A
REGULARIDADE
DOS SUPOSTOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES
, RESTANDO CONFIGURADO A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO BANCO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO MESMO ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO, VISTO QUE, AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS ENSEJADORES DAS NULIDADES PRETENDIDAS PELO RECORRIDO, NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO REQUERIDO. POR FIM, QUANTO À AFIRMAÇÃO DO RECORRENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ANTE O DESCABIMENTO DA TESE DE
RISCO DA ATIVIDADE
, DISCORDO, TENDO EM VISTA QUE, UMA VEZ QUE O BANCO DETÉM DOS DADOS DO CLIENTE, DEVE ARCAR COM OS PREJUÍZOS AO MESMO SOFRIDOS EM RAZÃO DE FRAUDES, VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES OU ATAQUES CIBERNÉTICOS. NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA, DEVE SER REFORMADA, NO SENTIDO DE:
A) RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. B) DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR, SENDO DEVOLVIDO AO MESMO OS VALORES REMANESCENTES,
NA SUA FORMA SIMPLES.
C)
RETIFICAR
A LIMINAR DEFERIDA, PARA QUE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SE DÊ SOMENTE QUANTO AOS CONTRATOS FIRMADOS COM O RECORRENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS DEMAIS TERMOS.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS TERMOS SUPRACITADOS.
(9)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)